Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-91.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001260-91.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURA ANTONIA ZACARONE - CPF: 119.940.818-21 (APELANTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS PRATICADOS ACIMA DA TAXA CONTRATADA - DANO MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista

2. A responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A ré, apesar de ser uma instituição financeira, deixou de juntar ao processo provas capazes de impugnar os documentos apresentados pela parte adversa, deixando de cumprir com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não apresentou documentos capazes de corroborar com a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

4. Ao caso, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, que cobrou da autora taxas de juros além das estipuladas em contrato, motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURA ANTÔNIA ZACARONE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da “Ação Revisional combinado com Tutela de Urgência” n.o
1001260-91.2023.8.11.0007
, proposta em desfavor
de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando haver divergência dos juros expressos nos contratos de empréstimos consignado se comparado aos juros praticados pela instituição bancária ré.

Informa que “
contrato de empréstimo consignado não demonstra a taxa de juros real dos contratos cobrados pela apelado, conforme cálculos apresentados pela apelante e não contestados
”, defendendo que os juros cobrados são maiores ao pactuado.

Cita que “
a contestação do apelado foi baseada em alegações de direito, não anexando cálculos pericias para desqualificar os cálculos apresentados pela apelante
”.

Menciona que no contrato de empréstimo consignado n.o 328.011.671, apesar de presentar juros de 2,14 % a.m. e 28,92 % a.a., a taxa nominal dos juros sé de 2,20 % a.m. e 29,84 % a.a.

Referente ao contrato de empréstimo consignado n.o 317.028.091, aduz que a taxa nominal de juros é de 2,44 % a.m. e 33,55 % a.a., sendo que o pactuado foi de 2,34 % a.m. e 31,99 % a.a.

Assim, aduzindo acerca dos princípios que envolve a relação jurídica contratual, pugna a apelante pela reforma da sentença a fim de ser a ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A pelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que os juros pactuados são lícitos e exigíveis, não caracterizando abusividade nem qualquer razão plausível para a pretendida revisão.

Cita que a autora “
tinha plena ciência do quê pagar e do quanto pagar - anuindo plenamente com todas as condições contratuais, inclusive usufruindo do crédito que lhe fora concedido - restando agora apenas o cumprimento da obrigação licitamente firmada
”, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Revisional combinado com Tutela de Urgência” n.o 1001260-91.2023.8.11.0007, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser aposentado titular de benefício junto à Previdência Social (NB: 153.920.277-9), e beneficiaria da pensão por morte (NB: 111.059.494-9).

Informa ter contratado dois empréstimos consignados junto à ré, restando quitado o de n.o 317.028.091 bem como que faltam 5 (cinco) parcelas para a quitação do de n.o 328.011.671.

Alega estarem os juros pactuados acima da média de mercado bem como estarem divergentes das taxas expostas nos contratos firmados. Juntou aos autos parecer técnico a fim de comprovar as divergências das taxas de juros aplicadas.

Considerando lesado pelo praticado pela instituição bancária, pugna por sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária ré defende, em resumo, que “
a pretensão principal é para alteração da taxa de juros - porém, veja que as diferenças encontradas são mínimas - ou seja, não há qualquer abuso e nem excesso - por isso, deverão prevalecer as lícitas regras contratadas
”.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo, entendendo que “
as taxas de juros vigente nos contratos não se mostram exorbitantes e estão expressas de forma clara no instrumento contratual, permitindo o pleno conhecimento pela autora
”, julgou improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, observa-se que a autora juntou aos autos parecer técnico referente aos contratos impugnados, enfatizando que as taxas de juros praticadas pela instituição bancária, de fato, foram divergentes das acordadas em contrato.

A ré, por sua vez, apesar de ser uma instituição financeira, deixou de juntar ao processo provas capazes de impugnar os documentos apresentados pela parte adversa, deixando de cumprir com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não apresentou documentos capazes de corroborar com a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ademais, cumpre enfatizar que a própria instituição bancária prolata em sua contestação que as diferenças encontradas entre as taxas de juros estipuladas e as praticadas são mínimas (id. 185485161 - Pág. 2), confessando a ilegalidade cometida.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, que cobrou da autora taxas de juros além das estipuladas em contrato, motivo pelo qual deve ser condenada ao ressarcimento dos valores cobrados a mais, de forma simples, e devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de cada desembolso, a ser calculado em liquidação da sentença.

Pertinente ao caso é mencionar que para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva das taxas de juros, se comparadas com a média praticada no mercado, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

No que tange aos danos morais, considerando que a autora teve a intenção de contratar empréstimo consignado, tratando-se o caso de cobrança indevida, tem-se que os fatos apresentados não configuram situação vexatória nem abalo psíquico, caracterizando-se mero dissabor.

Por fim, há de ser providenciada a remessa de cópia dos autos para o Ministério Público, Procon/MT e Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor - DECON; eis que a instituição bancária ré confessa nos autos estar cobrando, na prática, taxa de juros acima do pactuado nos contratos.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, condenando a ré ao ressarcimento dos valores cobrados a mais, de forma simples, e devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de cada desembolso, a ser calculado em liquidação da sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023